Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-33.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-33.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 129/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Brumado contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 129/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 129 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 129/STJ reconhece à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios, se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, tese firmada que é similar à matéria versada nos presentes autos. Decisão agravada mantida.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. 2. A legislação estadual não pode restringir direito assegurado por entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134 e 135; CPC/2015, art. 1.030, I, b; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.108.013/RJ (Tema 129); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º

8000413-33.2018.8.05.0032

em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE BRUMADO e como Agravada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.